Tribunal: TJSP
Processo: 1500704-80.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pela defesa e pela acusação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06).
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade das provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pela defesa e pela acusação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06).
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade das provas obtidas a partir da abordagem, revista pessoal e busca domiciliar, (ii) a dosimetria das penas aplicadas ao réu, e (iii) o pedido do Ministério Público para decretação de perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas.
III. Razões de Decidir: 1. As provas foram consideradas válidas, pois a abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas da prática de ilícito. Após a apreensão de drogas em poder do réu e admissão por ele de que guardava mais tóxicos na sua residência, circunstância da qual os policiais já possuíam notícias, além do consentimento do réu, foi promovida busca domiciliar. Validade do conjunto probatório. 2. Dosimetria penal. Na primeira fase, as penas-base foram mantidas pelos maus antecedentes e culpabilidade exacerbada. Idoneidade do fundamento empregado para valoração negativa da culpabilidade. Acusado que praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por fatos distintos. Segunda fase. Redução das penas em virtude do reconhecimento da atenuante correspondente à confissão espontânea. Parcial compensação entre a atenuante e a agravante da reincidência, à luz do Tema Repetitivo no 585 do Superior Tribunal de Justiça. Terceira fase. Mantida a majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Penas redimensionadas. 3. Regime inicial fechado preservado. 4. O pedido de perdimento do veículo foi desprovido devido à ausência de apreensão da motocicleta.
IV. Dispositivo: RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas; RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Legislação Citada: Código Penal, art. 33, §2o, "a", e §3o; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; Constituição Federal, art. 5o, XI, e art. 243, parágrafo único.